Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737476-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DIONES RODRIGUES SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, com pedido de liminar, interposto pela Defesa de Diones Rodrigues Silva contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n.o 0402469-68.2022.8.07.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária fincado no argumento de que o apenado é imprescindível aos cuidados dos seus filhos menores (ID 51030309, p. 15-21). Consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrente foi condenado definitivamente pela prática, no dia 06/05/2019, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2o, II, do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa postulou o deferimento da prisão domiciliar humanitária (mov. 12.1), argumentando que o sentenciado, desde que a sua liberdade foi restituída, após ficar 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias preso cautelarmente, encontrava-se trabalhando e sustentando os seus três filhos menores, esclarecendo, por oportuno, que apenas a sua filha mais nova residia com ele. Aduziu, nessa linha, que o recolhimento do apenado em regime inicial fechado redundaria em “problema seríssimo” para a sua prole. Registre-se que o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito defensivo de concessão da prisão domiciliar humanitária, porquanto “entende que não ficou demonstrada ausência de suporte sociofamiliar para os cuidados necessários aos referidos familiares, motivo pelo qual a presença do interno junto a eles não se mostra imprescindível” (mov. 44.1), o qual foi reiterado ao mov. 73.1. Após a renúncia do mandato feita pelo então advogado do apenado, a Defensoria Pública do Distrito Federal reiterou o pedido de deferimento da prisão domiciliar humanitária (mov. 46.1 e 80.1). Com lastro nos relatórios de estudo social juntados aos mov. 40.1 e 69.2, o Juízo a quo verificou que “a filha do sentenciado não está em situação de abandono ou risco social, pois conta com sua avó paterna e vários outros familiares, valendo ressaltar que, pelas informações colhidas por integrante da seção psicossocial deste Juízo, embora o apenado resida no mesmo lote residencial de sua mãe e sua filha, ele nunca foi o responsável direto pelos cuidados pessoais com a menor.” À vista disso, indeferiu o pedido formulado pela defesa do apenado, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais (ID 51030309, p. 15-21/mov. 83.1). Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo de execução penal (ID 51030309, p. 2-14). Em suas razões, sustenta que “a situação do sentenciado se adéqua ao previsto no inciso III do artigo 117 da LEP, à medida que seus 03 (três) filhos são menores de idade, sendo que dois deles possuem 12 e 8 anos (aqueles que dependem de seu sustento financeiro) e uma possui apenas 3 anos de idade (a que reside no mesmo lote/residência).” Defende que “a privação da figura paterna contribui significativamente para o incremento da vulnerabilidade de sua filha I., visto que o pai é um dos principais responsáveis por seus cuidados e a avó materna não possui condições físicas e financeiras para arcar com tal desafio isoladamente.” Invoca precedente do Supremo Tribunal Federal (HC n.o 143.641/SP) em abono à sua tese. Pede, com fundamento no artigo 995, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de execução para suspender a eficácia da decisão recorrida, recolhendo-se o mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo Juízo das Execuções Penais. Lado outro, postula, com lastro nos artigos 300, § 2o e 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil a antecipação da tutela recursal “para que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, a fim de que possa cuidar de seus filhos menores de idade”, “com ou sem monitoração eletrônica.” No mérito, requer a confirmação da liminar. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo não provimento, “tendo em vista que a presença do sentenciado não é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores de idade.” (ID 51030309, p. 44-48). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 51030309, p. 49). É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, insta consignar que a liminar exige, para a sua concessão, a demonstração da presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. No caso dos autos, contudo, os aludidos requisitos não se fazem presentes. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Confira-se: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. Apesar de o dispositivo legal fazer referência aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão domiciliar pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. No presente caso, embora comprovado que o recorrente é pai de um adolescente e de outras duas crianças, a decisão impugnada encontra suporte em relatório de estudo social que não atesta a sua imprescindibilidade no ambiente doméstico para que os infantes recebam cuidados indispensáveis. Como bem assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a especial conversão da prisão preventiva ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita.” (AgRg no HC n. 528.833/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019). No presente caso, verifica-se que a criança I. V., nascida em 01/08/2019 (mov. 12.3), está, desde o seu nascimento, sob os cuidados da avó paterna, Janete de Paiva Rodrigues, com 49 (quarenta e nove) anos de idade, até porque o recorrente se encontrava preso cautelarmente quando a criança nasceu, permanecendo nessa condição por aproximadamente 2 (dois) anos ininterruptos. Já os outros dois filhos do recorrente, “desde o nascimento permanecem sob os cuidados de suas respectivas mães.” (mov. 69.2) Nesse cenário, em uma análise perfunctória própria dessa fase recursal, não se detectam os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, porquanto, como bem assinalou o Ministério Público, “a Defesa do agravante não produziu outros elementos de prova a corroborar as alegações de que o sentenciado seria indispensável aos cuidados de seus filhos menores ou mesmo que estes estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício” (ID 51030309, p. 48). Diante do exposto, indefiro os pedidos liminares. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador